Tribunal: TJDFT
Processo: 0039637-03.2011.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória decorrente de ação de reparação civil fundada no descumprimento contratual ocorre em dez anos (art. 205 do Código Civil), conforme entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça em sede de embargos de divergência (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).
2. A existência de penhora no rosto dos autos descaracteriza a inércia e impede a fluência do prazo prescricional, sendo esta causa interruptiva da prescrição (art. 921, § 4o-A, do CPC).
3. Caso concreto em que, promovendo o credor o cumprimento de sentença, com vistas à satisfação da pretensão executiva, foi reconhecida, indevidamente, a prescrição da pretensão executória fundada no prazo prescricional quinquenal e sem contabilizar o período no qual a prescrição foi interrompida em razão do deferimento de penhora no rosto dos autos de outra ação na qual um dos devedores era credora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.